Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ALTO TEOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS E DISSOCIADAS DO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório.
2. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição com lastro em depoimentos fantasiosos, contraditórios e dissociados do acerto probatório.
3. Mantida a reprimenda que atende aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia, da proporcionalidade e da humanidade e bem aplica a justiça ao caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.